Tribunal: TJES
Processo: 0012495-44.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação; ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012495-44.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO –
INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
E
INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE
-
FINALIDADE - PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. Verificando-se que as matérias suscitadas foram devidamente tratadas pela decisão embargada, não merece acolhimento a pretensão de serem apreciados, um a um,
de forma explícita, argumentos já suscitados
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0012495-44.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA contra o v. acórdão de id 8788129, em cujos termos a Colenda Quarta Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos por si e pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO, reformando a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vitória para reconhecer a inexigibilidade do DIFAL, da data em que impetrado o mandado de segurança (06/05/2019) até a 04/04/2022, a partir do que o referido tributo passa a ser exigivel.

Em seu arrazoado recursal id 8922301, a Embargante aduz, em apertada síntese, que o v. acórdão recorrido teria (
i
) incorrido em julgamento
extra petita
ao estender a segurança até 05/04/2022, aplicando o princípio da anterioridade nonagesimal em relação à LC 190/2022; e (
ii
) em obscuridade, ao limitar o reconhecimento da inexigibilidade do tributo à data da impetração do
mandamus
.

O Embargado apresentou contrarrazões no id 11237783.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 20 de fevereiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0012495-44.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA contra o v. acórdão de id 8788129, em cujos termos a Colenda Quarta Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos por si e pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO, reformando a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vitória para reconhecer a inexigibilidade do DIFAL, da data em que impetrado o mandado de segurança (06/05/2019) até a 04/04/2022, a partir do que o referido tributo passa a ser exigivel.

Em seu arrazoado recursal id 8922301, a Embargante aduz, em apertada síntese, que o v. acórdão recorrido teria (
i
) incorrido em julgamento
extra petita
ao estender a segurança até 05/04/2022, aplicando o princípio da anterioridade nonagesimal em relação à LC 190/2022; e (
ii
) em obscuridade, ao limitar a inexigibilidade do tributo à data da impetração do
mandamus
.

O Embargado apresentou contrarrazões no id 11237783.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção por meio de embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à injustiça do
decisum,
visto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Nesse sentido a despeito do que sustenta a Embargante, não há que se falar em julgamento
extra petita
ou obscuridade no presente caso concreto.

No que pertine à alegação de que o v. acórdão teria afrontado o princípio da congruência, extrai-se, do detido confronto entre a pretensão manifestada na petição inicial e o
decisum
objurgado, que este limitou-se a consignar a respectiva Lei Complementar que disciplinou a matéria, qual seja, Lei Complementar n° 190/2022, consignando-se a observância do princípio da anterioridade nonagesimal.

De igual modo, inexiste a alegada obscuridade quanto ao estabelecimento do marco inicial de inexigibilidade do tributo na impetração do
mandamus
eis que é a exata disposição firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sua Súmula 271, ao estabelecer entendimento no sentido de que a concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito à data de sua impetração, devendo ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Portanto, não há que se falar na existência de julgamento
extra petita
ou obscuridade no acórdão recorrido.

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nestes termos, conheço dos presentes embargos de declaração, mas lhes nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Voto com o relator